Tribunal: TJBA
Processo: 8008145-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008145-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAILDES RODRIGUES ADORNO

Advogado(s)
:
ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, DAISY MAIA DOS REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ESTADUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. TEMA 1.300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DO PARTICIPANTE EM PAGAMENTOS VIA FOPAG. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em ação que discute supostos saques indevidos e desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), administrada pelo Banco do Brasil S.A.

2. Em contrarrazões, o Banco Apelado suscitou preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se devem ser acolhidas as preliminares suscitadas pelo banco apelado; e (ii) saber se restou comprovada falha na prestação do serviço bancário decorrente de supostos saques indevidos na conta vinculada ao PASEP da apelante, apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

Rejeitadas as preliminares

4. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois a O Banco Apelado não a impugnou de maneira minimamente fundamentada, deixando de apresentar indícios concretos que possam revogar a concessão do benefício da gratuidade da justiça

5. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. não prospera, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento quanto à legitimidade passiva da instituição financeira em demandas que discutem falhas na prestação de serviços relacionados à administração de contas vinculadas ao PASEP.

6. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual também deve ser rejeitada, pois a controvérsia diz respeito a suposta falha na prestação de serviços bancários, inexistindo interesse da União na lide que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal.

Mérito

7. Aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300, segundo o qual, nas ações em que o participante contesta saques realizados por meio de pagamento por folha de pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus da prova acerca do não recebimento dos valores incumbe ao participante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. No caso concreto, os lançamentos impugnados constam no extrato da conta sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, circunstância que exige a comprovação, pela apelante, de que os valores não foram efetivamente recebidos por meio de contracheques ou extratos da conta de destino.

9. A apelante não apresentou documentos aptos a demonstrar o alegado não recebimento dos valores indicados nos lançamentos, limitando-se a alegações genéricas de saques indevidos, o que não é suficiente para afastar a presunção de regularidade dos pagamentos.

10. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova não são cabíveis na hipótese, conforme expressamente estabelecido na tese firmada no Tema 1.300 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8008145-56.2021.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

JAILDES RODRIGUES ADORNO

e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA